Tribunal: TJSP
Processo: 1002487-90.2018.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002487-
90.2018.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que são apelantes JOAO VALDIR
MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA) e CLAUDIA DE OLIVEIRA MENDONÇA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002487-90.2018.8.26.0584 -Voto no 22.294
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1002487-90.2018.8.26.0584
Comarca: São Pedro
Apelantes: JOÃO VALDIR MENDONÇA e CLÁUDIA DE OLIVEIRA
MENDONÇA
Apelado: BANCO BRADESCO S.A
Juiz Dr. Luciano Francisco Bombardieri
Voto n. 22.294

Imóvel.
Alienação
fiduciária.
Leilão
extrajudicial. Alegação de falta de intimação dos
devedores fiduciantes. Devedores que, cientes do início
do
procedimento
extrajudial,
claramente
não
pretendiam purgar a mora. Ausência, ainda, de
questionamento concreto do valor da arrematação.
Nulidade corretamente afastada. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença que julgou improcedente ação voltada à
declaração de nulidade de procedimento de alienação extrajudicial, bem
como de indenização por danos morais e materiais. Sustentam os
autores, em sua irresignação, que foram surpreendidos pela ação de
imissão de posse, já que, por erro na indicação de enderenço, não foram
intimados do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade
fiduciária e alienação do bem. No mais, aduzem que a nulidade do
procedimento também decorre do fato de a publicação do edital se ter
dado em jornal estranho aos moradores de São Pedro. Alegam, assim,
que jamais foram notificados da execução extrajudicial que levou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002487-90.2018.8.26.0584 -Voto no 22.294
3
arrematação do imóvel, aduzindo, ainda, que não se juntou qualquer
avaliação do imóvel nos autos administrativos. Como consequência,
asseveram que não estavam cientes do leilão, em clara ofensa à ampla
defesa, garantia do contraditório e do devido processo legal. Narram os
danos morais que alegam sofridos. Requerem a anulação do
procedimento administrativo e a condenação do réu à indenização pelos
danos morais sofridos.
Recurso regularmente processado e
respondido (fls. 349/354).
É o relatório.
Conhece-se do recurso à consideração
de que meramente preferencial a distribuição de competência entre as
três subseções da Seção de Direito Privado.
De início, anote-se que os devedores
foram regularmente intimados da instauração do procedimento
extrajudicial.
Afinal,
em
primeiro
lugar,
bem
demonstrada a ocultação dos ora apelantes. Veja-se, conforme fls. 20/22,
foram informados dois endereços autorizados para a notificação,
restando, porém, infrutíferas todas as tentativas de localização (cf. fls.
33, 46, 55, 64, 74, 83). É certo que o segundo endereço, correspondente
ao imóvel aqui discutido, de fato, estava com a numeração equivocada
(44 no lugar de 14). Ocorre que também se indicou o endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002487-90.2018.8.26.0584 -Voto no 22.294
4
informado pelo próprio devedor em ação por ele ajuizada quatro meses
antes (cf. fls. 279/285 e fls. 286), nada alegando, sintomaticamente, os
devedores a este respeito.
No mais, a certidão de mandado
cumprido negativo nos autos da ação de imissão na posse, juntada a fls.
140, reforça a prática de ocultação dos ora apelantes.
Assim, era mesmo o caso de intimação
por edital. E, a respeito, os autores não trouxeram qualquer prova de que
o jornal em que publicado não tivesse circulação local. Ao contrário, o
Banco credor demonstrou que o Jornal A Tribuna Piracicabana também
circula em São Pedro, conforme informação obtida no site da Câmara de
Piracicaba (fls. 237).
Por
fim,
não
se
olvida
que
é
incontroversa a ausência de intimação pessoal dos devedores fiduciantes
acerca do leilão, especificamente (cf. fls. 238/239).
E não se olvida que, já antes da redação
do artigo 27, §2o-A, da Lei 9514/97, consolidado pela Corte Superior o
entendimento de que indispensável a intimação pessoal do devedor
acerca da data da realização do leilão extrajudicial (AgRg no REsp
1.367.704/RS, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j.
04.08.2015; REsp 1447.687/DF, Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas,
Terceira Turma, j. 21.08.2014. REsp 1.433.031/DF, Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma, j. 03/06/2014). Ademais, conforme esta
Câmara já reconheceu no AI n. 2044417-48.2016.8.26.0000, de mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002487-90.2018.8.26.0584 -Voto no 22.294
5
relatoria.
Mas também não se pode igualmente
olvidar que a finalidade da norma, inclusive nos termos do artigo 34 do
Dec.lei 70/66, é justamente propiciar ao devedor a purgação da mora e
pagamento do débito até a assinatura do auto de arrematação.
Assim, apesar da falta de intimação
pessoal da data da realização do leilão extrajudicial, e muito embora os
devedores já estivessem cientes do procedimento, não há dúvida, na
hipótese vertente, de que não pretendiam purgar a mora. Veja-se que os
autores, mesmo reconhecendo o inadimplemento, que é, portanto,
incontroverso, nem mesmo mencionam a dívida em sua petição inicial.
Neste sentido, já decidiu este Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL. Promessa de
Compra e Venda. Ac aÞo de Declarac aÞo de anulac aÞo de ato juriìdico.
Sentenc a de Improcede ncia. Inconformismo. NaÞo acolhimento. Contrato
de Financiamento de Imoìvel. Inadimple ncia. Nulidade dos atos
intimatoìrios. Inocorre ncia. Realizac aÞo de acordo com o art. 26, §4o da
Lei no 9.514/97. Falta de intimac aÞo pessoal dos autores sobre as datas
designadas para os leiloÞes extrajudiciais. Irreleva ncia. Clara ause ncia
de intenc aÞo dos requerentes em quitarem o deìbito em aberto. As
questoÞes relacionadas com os atos de alienac aÞo do bem imoìvel
pautaram-se no procedimento previsto na Lei no. 9.514/97 e naÞo haì
viìcio algum a maculaì-la. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para conceder aos Apelantes o benefiìcio da Justic a Gratuita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002487-90.2018.8.26.0584 -Voto no 22.294
6
partir da publicac aÞo deste AcoìrdaÞo,
observando-se que tal concessaÞo
naÞo interferiraì nas verbas de sucumbe ncia nas quais foi condenado no
momento da prolac aÞo da Sentenc a, a qual no mais fica mantida,
majorando-se a verba honoraìria para R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) para os Patronos dos reìus Banco e Cartoìrio de
Registro, observada a Justic a Gratuita entaÞo concedida” (Apelação
Cível n. 1003131-69.2014.8.26.0003, 10a Câmara de Direito Privado,
Rel. Penna Machado, j, 26/11/2019).
De mais a mais, não há qualquer
alegação específica dos devedores com relação ao valor da arrematação,
como eventual preço vil ou mesmo suposta sobra em seu favor. Não
basta apenas dizer que não houve prévia juntada de avaliação, se
também não o fazem e em concreto não apontam para a vileza do preço.
Neste contexto, correta a sentença de
improcedência da ação anulatória.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, majorados os honorários para 15% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
CLAUDIO GODOY
relator